Tribunal: STF
Processo: ARE 1480577
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado nos seguintes termos:  



    “ELEIÇÕES 2022. RCED. ALEGADA AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE CONSISTENTE NO PLENO GOZO DOS DIREITOS POLÍTICOS. CONDENAÇÃO CRIMINAL. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DA CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. EXIGÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO CRIMINAL PARA AMBAS AS PARTES. NÃO OCORRÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. 1. O RCED impugna a alegada ausência da condição de elegibilidade descrita no art. 15, III, da CF, com fundamento na suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal do ora agravado. 2. No caso, contudo, o ora agravante não demonstrou o efetivo trânsito em julgado da ação penal, na medida em que, embora o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal Regional Federal não tenha sido objeto de recurso pelo réu, houve a interposição de recurso especial pelo órgão acusador. 3. Para a suspensão dos direitos políticos do condenado, é exigível o trânsito em julgado para ambas as partes – interpretação que melhor se coaduna com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da exigibilidade da execução da pena, no sentido de que tão somente após o trânsito em julgado para ambas as partes é que se torna possível ao Estado exercer seu jus puniendi, sendo vedada a execução provisória da pena. 4. Vale rememorar que esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que o termo inicial para a contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo interno” (eDOC 3271 – ID: 438d0bf7, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 14, § 3º, II; e 15, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento de recurso contra a expedição de diploma na hipótese narrada nos autos, tendo em vista a existência de sentença condenatória pelo crime de uso de documento falso devidamente transitada em julgado, apta a suspender os direitos políticos do recorrido, do que se extrai o fundamento quanto à ausência de condição de elegibilidade, consistente no pleno gozo dos direitos políticos. 



    Aduz-se que a suspensão dos direitos políticos pelo ora recorrido, nos termos da jurisprudência dessa Corte, é perfeitamente cabível o Recurso contra Expedição do Diploma, haja vista estarmos a enfrentar uma inelegibilidade de índole constitucional (eDOC 3298 – ID: c2525a40, p. 11).



    Argumenta-se que, contra o acórdão proferido na Ação Pena nº 0028236-11.2011.4.01.0000 não fora interposto recurso pelo condenado, restando configurado o trânsito em julgado para a defesa. Assim, afirma-se que o processo seguiu apenas com a interposição do recurso da parte Acusadora (MPF), que não tem o condão de alterar os efeitos da condenação sofrida pelo ora recorrido, pelo crime de uso de documento falso, nos termos do art. 304, do Código Penal Brasileiro, diretamente em colegiado de 2ª instância (Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 1ª Região) (eDOC 3298 – ID: c2525a40, p. 9).



    Requer-se, assim, que seja dado provimento ao recurso extraordinário, para cassar o diploma do recorrido.



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, consignou que o trânsito um julgado da sentença penal condenatória apto a suspender os direitos políticos é aquele que afeta a pretensão recursal para ambas as partes, e não apenas para a defesa. Com base nessa orientação, registrou que não houve o trânsito em julgado na ação penal mencionada, motivo pelo qual não se mostra aplicável a suspensão dos direitos políticos a fim de cassar o diploma do candidato eleito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “De acordo com o art. 262, caput, do Código Eleitoral, “o recurso contra expedição de diploma caberá somente nos casos de inelegibilidade superveniente ou de natureza constitucional e de falta de condição de elegibilidade”. 



    No RCED em epígrafe, o ora agravante impugna a diplomação de José Eurípedes Clemente, eleito deputado federal nas eleições de 2022, com fundamento em condenação pelo crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal). 



    Logo, conforme exposto na decisão agravada, pelo prisma da hipótese de inelegibilidade (no caso, do art. 1º, I, e, 1, da Lei Complementar nº 64/1990), é incabível o RCED, tendo em vista que se trata de eventual inelegibilidade infraconstitucional surgida em data anterior ao registro da candidatura. 



    (...)



    Por outro lado, quanto à alegada ausência da condição de elegibilidade descrita no art. 15, III, da CF, esta Corte já decidiu que “[...] é admissível o manejo do recurso contra expedição de diploma com fundamento em ausência de condição de elegibilidade, prevista no texto constitucional, ainda que preexistente ao registro de candidatura” (RCED nº 0603916-19/BA, rel. designado Min. Edson Fachin, julgado em 2.6.2020, DJe de 25.8.2020), e que “o aludido dispositivo constitucional é autoaplicável, sendo efeito automático do trânsito em julgado do decreto condenatório criminal” (AgR-REspe nº 0601088-93/DF, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, PSESS de 13.11.2018). 



    Na espécie, contudo, o agravante não demonstrou o efetivo trânsito em julgado da AP nº 0028236.11.2011.4.01.0000. Embora sustente que o acórdão condenatório não foi impugnado pelo réu, houve a interposição de recurso especial pelo órgão acusador. 



    Entende-se que, para a irrestrita eficácia da condenação criminal e, por conseguinte, a perfectibilização do efeito da suspensão dos direitos políticos do condenado, é exigível o efetivo trânsito em julgado da ação, o que pressupõe a existência de coisa julgada para ambas as partes. 



    Essa lógica interpretativa é a que melhor se coaduna com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da exigibilidade da execução da pena, no sentido de que tão somente após o trânsito em julgado para ambas as partes é que se torna possível ao Estado exercer seu jus puniendi, sendo vedada a execução provisória da pena.



    Cabe, aqui, fazer um paralelo com a jurisprudência deste Tribunal Superior sobre a prescrição da pretensão executória segundo a qual se exige, para o termo inicial do referido instituto, o trânsito em julgado para ambas as partes” (eDOC 3272 – ID: e0a89be9)  



    Inicialmente, destaco que o recurso do recorrente remonta à pretensão de que seja cassado o diploma do candidato eleito, com fundamento na ausência de condição de elegibilidade, consistente no afastamento do pleno gozo dos direitos políticos decorrente da sua suspensão como consequência de sentença penal condenatória. 



    No ponto, registro que, no julgamento da 43, Rel. Min. Marco Aurélio, assentou-se que o termo inicial do cumprimento da pena é a data do trânsito em julgado, considerando-se o alcance da presunção de inocência estabelecida no texto constitucional. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “PENA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. Surge constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória, considerado o alcance da garantia versada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, no que direciona a apurar para, selada a culpa em virtude de título precluso na via da recorribilidade, prender, em execução da sanção, a qual não admite forma provisória” (ADC 43, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 12.11.2020)  



    Nesse mesmo sentido, no julgamento do RE 848.107, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do tema 788 da repercussão geral, fixou-se a tese de que o prazo para a prescrição da execução da pena concretamente aplicada somente começa a correr do dia em que a sentença condenatória transita em julgado para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao princípio da presunção de inocência. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foiprovido, por essas razões, o recurso extraordinário. 7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes” (ARE 848107, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2023)  



    Pois bem.



    Ainda que os paradigmas acima indicados tenham tratado de matérias distintas da dos autos, quais sejam, a possibilidade de cumprimento provisório da pena e o termo inicial para o transcurso do prazo prescricional da pretensão executória, respectivamente, a leitura conjunta de ambos os precedente conduz à um importante diretriz que auxilia na resolução da controvérsia dos autos, consistente na necessidade do trânsito em julgado para ambas as partes para que seja autorizado o início do cumprimento da pena.



    Efetivamente, à luz do princípio da presunção de inocência, o trânsito em julgado consiste em termo definitivo para que seja realizado o juízo positivo sobre a culpa do acusado, razão pela qual a pretensão do Estado para executar a pena apenas nasce quando findado o prazo para interposição de qualquer recurso por ambas as partes. 



    Nesse ponto, vale salientar ainda que a orientação do Supremo Tribunal Federal caminha no sentido de reconhecer que a suspensão dos direitos políticos consiste em efeito automático da sentença penal condenatória transitada em julgado. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Suspensão dos direitos políticos como efeito automático de sentença penal condenatória transitada em julgado, mesmo que esteja em curso o período de suspensão condicional da pena. Precedentes. 4. Art. 15, III, da Constituição Federal. Norma de eficácia plena. Desnecessidade de haver qualquer complementação ou justificativa em sua aplicação por fundamentar-se no próprio Texto Maior. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1046939 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.09.2019 – grifo nosso)  



    Registro ainda que tal orientação se mostrou presente, ainda, no julgamento do RE 601.182, Rel. Min. Marco Aurélio, paradigma do tema 370 da repercussão geral, no bojo do qual se assentou que a suspensão de direitos políticos prevista no art. 15, inc. III, da Constituição Federal aplica-se no caso de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, reconhecendo-se a pena como consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. Confira-se a ementa do precedente:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. AUTOAPLICAÇÃO. CONSEQUÊNCIA IMEDIATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA DA PENA IMPOSTA QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO. OPÇÃO DO LEGISLADOR CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra de suspensão dos direitos políticos prevista no art. 15, III, é autoaplicável, pois trata-se de consequência imediata da sentença penal condenatória transitada em julgado. 2. A autoaplicação independe da natureza da pena imposta. 3. A opção do legislador constituinte foi no sentido de que os condenados criminalmente, com trânsito em julgado, enquanto durar os efeitos da sentença condenatória, não exerçam os seus direitos políticos. 4. No caso concreto, recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 601182, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02.10.2019)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado aos precedentes desta Corte, na medida em que rejeitada a tese quanto à ausência de condição de elegibilidade em razão do trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a defesa. 



    Efetivamente, vale ressaltar que o recurso contra expedição de diploma foi movido com fundamento na ausência de condição de elegibilidade. Situação diversa seria a da presença de causa de inelegibilidade, hipótese em que se extrai da Lei Complementar nº 64/1990 a suficiência da condenação em segunda instância para afastar o direito ao registro da candidatura, o que não se confunde com suspensão dos direitos políticos. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente